Tribunal: TJSP
Processo: 0021110-68.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021110-68.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISLAINE
RIBEIRO RANGEL PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
2
Agravo em Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041.
Comarca de São Paulo.
Agravante: Gislaine Ribeiro Rangel Pereira.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 35.347.
1. Inconformada com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ, desta Comarca de São Paulo, que indeferiu
seu pedido de prisão domiciliar, formulado por ser mãe de criança de
poucos meses de idade que necessita de cuidados, a sentenciada
Gislaine Ribeiro Rangel Pereira agravou buscando a reforma da
decisão, para que seja deferido o benefício pleiteado.
Regularmente processado o recurso, o Ministério Público em contrarrazões sustentou ser o agravo
intempestivo. Mantida a decisão atacada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
Depois
disso,
o
defensor
da
agravante
peticionou nos autos reiterando seu pedido de deferimento da prisão
domiciliar e ainda revelou seu inconformismo com o fato de que a filha
dela, por ter completado seis meses de idade, iria ser entregue a
familiares (fls. 56/70). Sobreveio despacho deste Relator no qual ficou
decidido que a questão relativa à criança ser entregue à família da
agravante era matéria estranha ao presente agravo e por isso nele não
poderia ser conhecida, até porque deveria antes ser objeto de análise
em primeira instância para não ocorrer indevida supressão de um grau
de jurisdição (fls. 72/73).
Antes
mesmo
que
os
autos
fossem
para
julgamento virtual deste agravo, o defensor novamente peticiona e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
3
que se pode compreender, afirma que, embora houvesse recomendação
médica em sentido contrário, o juiz de primeiro grau teria sido negado
mandado de segurança, de modo que a família irá retirar a filha da
agravante. Por esse motivo, busca seja deferido à paciente o regime
aberto ou prisão domiciliar (fls. 74/77).
É a síntese do necessário.
2. A alegação de intempestividade do recurso
não vinga. Verte dos autos que a decisão recorrida foi proferida em 10
de outubro de 2019 (fls. 41/42) e a defesa regularmente intimada dela
por meio de publicação no DJe de 23 de outubro de 2019 (fl. 286 dos
autos do processo digital no 0011316-23.2019.8.26.0041). Ora, como a
defesa interpôs seu recurso no dia 15 de outubro de 2010 (fl. 1), tem-se
como clara a tempestividade do presente agravo, razão pela qual deve
se conhece.
De outra parte, cabe observar que o ora
agravante, na última petição apresentada por seu defensor, mais uma
vez registra seu inconformismo com o fato de que a filha irá ser
entregue à família depois de haver completado seis meses de idade.
Todavia, como já afirmado em despacho anterior, a discussão quanto a
eventual permanência da criança com a mãe constitui matéria estranha
a este agravo, não podendo ser aqui examinada. Além disso, eventual
inconformismo com o que tenha decidido o juiz da execução a respeito,
deve comportar recurso adequado de forma a possibilitar oportuna
análise por este Tribunal. O mesmo ocorre com a pretensão de
concessão de regime aberto posta nessa mesma petição, pois além de
não ter sido objeto do agravo aqui versado, se sujeita à verificação da
presença de requisitos legais e deve antes ser formulado no juízo da
execução, sendo impossível aqui sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
4
Por fim, no tocante ao almejado pedido de
prisão domiciliar, o pedido também não comporta acolhida.
De fato, a matéria relativa à pretensão da
agravante em ser beneficiada com a prisão domiciliar já foi objeto do
Habeas Corpus no 0000352-94.2019.8.26.0000, julgado por esta
Câmara em 11 de fevereiro de 2019, com denegação da ordem. Além
disso, o pleito foi reiterado no Habeas Corpus no
2074570-59.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 22 de abril de
2019,
dele não se conhecendo, no Habeas Corpus no
2110077-81.2019.8.26.000, julgado por esta Câmara em 29 de julho de
2019, dele novamente não se conhecendo, e no Habeas Corpus no
2203832-62.2019.8.26.0000, julgado em 23 de setembro de 2019, que
também não comportou conhecimento.
Por essa razão, nos autos de Agravo em
Execução Penal no 0015533-12.2019.8.26.0041, em que figurou a
sentenciada Gislaine como agravante, aquele recurso não foi
conhecido, pois seu pedido repetia em essência - como este também o
faz - o anteriormente trazido à apreciação deste egrégio Tribunal, de
modo que a única solução possível a ser adotada naqueles autos era
não conhecer do recurso, até porque esta Corte tinha se tornado
autoridade coatora ao denegar a impetração já no primeiro “habeas
corpus” impetrado, em que na ocasião se decidiu: “Segundo as
informações da digna autoridade impetrada a paciente foi presa
temporariamente em 13 de março de 2018, sendo a prisão posteriormente
convertida em preventiva. Ela foi condenada a treze anos e quatro meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seis dias-multa, no piso
mínimo, por infração aos artigos 157, § 3o, segunda parte, c.c o 14, II, e 29,
“caput”, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade. Inconformada, a paciente apelou da decisão, estando os autos na
iminência de serem remetidos a este Tribunal. Informou, ainda, que com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
5
cumprimento da ordem prisional em 26 de dezembro de 2018, a guia de
recolhimento provisória foi expedida em 21 de janeiro de 2019 (fls. 58vo/59).
Ressalte-se desde logo que o fato de ter filhos menores não é suficiente para
que a paciente se beneficie da prisão domiciliar, pois o crime pelo qual foi
condenada, latrocínio tentado é grave, cometido mediante violência e grave
ameaça e acarreta severo dano à sociedade. Ademais, como consignou este
Relator no acórdão proferido no Habeas Corpus no
2185414-13.2018.8.26.0000, julgado em 22 de outubro de 2018, impetrado
em favor da paciente quando pretendia recorrer em liberdade, cuja cópia
determinei fosse juntada a estes autos, “(...). Como se vê, era mesmo caso
de se manter a custódia, pois se a paciente vinha presa desde o início da
instrução processual, à vista da necessidade da medida, devidamente
justificada no curso do processo, a prisão deve ser preservada com o
advento da sentença condenatória, não se justificando agora a soltura dela,
mormente por já estar condenada, embora não definitivamente, à pena
carcerária a ser cumprida de início no regime prisional fechado, que não
permite a concessão de nenhum benefício liberatório imediato.”. Demais
disso, anote-se que a recente decisão do colendo Supremo Tribunal Federal
que concedeu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
para acusados com filhos menores até doze anos de idade Habeas Corpus
no 143.641/SP
deixa claro que pode o benefício ser indeferido “em
situações
excepcionalíssimas,
as
quais
deverão
ser
devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. A propósito, como
bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “(...). Sendo assim, persistem
os motivos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva da paciente,
como anotado pela autoridade impetrada na sentença condenatória (p.
22/36), sendo mesmo incabível a postulada prisão domiciliar, pois, a paciente
não apresenta os requisitos para obtenção do benefício (art. 318-A, do CPP),
situação que não se altera, não obstante a faculdade legal que não encerra
direito subjetivo (art. 318-V, do CPP), pela alegada existência de prole menor
de 12 (doze) anos de idade, fato que não a impediu de cometer o crime
imputado e também não a impede de responder pelas consequências da
conduta delituosa, ausente comprovação de situação de risco” (fls. 66/67).
Em recente decisão o colendo Superior Tribunal de Justiça ressaltou: “(...)
razão da prole da recorrente, é importante frisar que a entrada em vigor, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
6
Lei n. 13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do art. 318 CPP, além
de acrescer-lhe os incisos V e VI, de que o uso do verbo 'poderá', no caput
do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão
certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o
cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das
condições objetivas previstas a partir da nova lei. Semelhante interpretação
acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em
casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência,
situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim,
importaria em assegurar a praticamente e toda pessoa com prole na idade
indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa,
mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC
68.798/RS, 6a Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em
28.06.2016). Em hipótese semelhante já se decidiu: “AÇÃO PENAL.
TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, 35, AMBOS DA
LEI
N.
11.343/2006.
ALEGAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
SUPOSTA
EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS PARA APURAÇÃO DOS MESMOS
FATOS. DESCRIÇÃO DE FATOS DIVERSOS DAS DUAS DENÚNCIAS.
QUESTÃO APRECIADA EM ORDEM ANTERIOR IMPETRADA EM FAVOR DE
UM DOS CORRÉUS. INOCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO
AFASTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ARTIGO
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
GARANTIA
DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS. UTILIZAÇÃO
COMO RAZÕES DE DECIDIR. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA NESSE
PARTICULAR. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
POR PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. FILHA DO PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DA SÍNDROME DE
DOWN. IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI PARA CUIDAR DA INFANTE.
PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
EVIDENCIADA.
PRESERVAÇÃO
DOS
INTERESSES
DA
MENOR.
PRETENSÃO REJEITADA. ORDEM DENEGADA. Desde que observadas as
peculiaridades do caso concreto, mostra-se correto a manutenção da prisão
preventiva com base nos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal. Conforme o artigo 318, III, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
7
Processo Penal, o Magistrado poderá substituir a prisão preventiva por prisão
domiciliar quando o segregado for 'imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência'. 'Todavia, na
hipótese de carecer de prova nos autos no sentido de que os cuidados
destinados a criança, que já não é uma recém-nascida, não poderem ser
oferecidos por outros familiares, descabe acolher-se o pleito de prisão
domiciliar (Habeas Corpus n. 2011.087481-8, de São Miguel do Oeste, rela.
Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 13-12-2011)”
(TJSC, HC 2011.098569-2, Relator Desembargador Jorge Schaefer
Martins, Quarta Câmara Criminal (janeiro), julgado em 31.01.2012). Bem
lembrou a douta Procuradoria da Justiça recente decisão do colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) a previsão insculpida na lei
reformadora do art. 318 do CPP não é de caráter puramente objetivo e
automático, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação
da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da
presa” (RHC no 76.746/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 08.08.2017, v.u., DJe de 18.08.2017). E mais, “(...) a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do parágrafo
único do art. 318 do Código de Processo Penal exige a comprovação da
imprescindibilidade da paciente nos cuidados os filhos menores” (HC no
402.709/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
12.09.2017, v.u., DJe de 11.10.2017). Por fim, cabe observar que os fatos
criminosos são graves e estão abarcados na excepcionalidade do julgado da
Suprema Corte sobre a matéria (Habeas Corpus no 143.641/SP), excluindo a
possibilidade do benefício para os casos de crimes praticados com violência
ou grave ameaça. Portanto, inexistindo o constrangimento ilegal invocado,
pois a custódia da paciente é legítima e está bem justificada nos autos, a
única conclusão possível de se adotar é aquela que aponta no sentido da
denegação da ordem impetrada.”.
Portanto,
sendo
vedado
a
esta
Corte
a
apreciação e matéria já decidida, o não conhecimento deste agravo se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021110-68.2019.8.26.0041 -Voto no 35.347.
8
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -